Tribunal: STF
Processo: ARE 1383076
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. REGIME DE TRABALHO. VENCIMENTO BÁSICO. DIFERENÇA NA REMUNERAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. LEI Nº 13.325/2016. 



    1. Não há falar em equiparação remuneratória entre os regimes de 20 horas e 40 horas e com dedicação exclusiva, pois não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento de servidores públicos com base na isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Embora incontroversa a diferença na remuneração da hora de trabalho, considerado o vencimento básico de cada um dos regimes de trabalho a que submetidos os professores, não é cabível a equiparação, pois a fixação não foi discricionária e, sim, submetida ao Parlamento, mediante proposta do Executivo.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 7º, inciso VI, 37, caput e inciso XV, e 39, § 1º, da Constituição Federal. 



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “determinar a aplicação da proporcionalidade aos vencimentos dos cargos do Magistério de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, com base no vencimento da jornada de trabalho de 20h”. 



    Em 17/05/2022, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 315. 



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Vice-Presidente do Tribunal de origem, da qual se extrai o seguinte excerto:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): 



    Tema STF 315 - Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 



    Verifica-se, entretanto, que o(s) recurso(s) especial(is) abrange(m) outras matérias distintas daquela analisada pelo STF no Tema acima referido, razão porque ratifico o juízo de admissibilidade anterior. 



    Desse modo, cumprida a determinação emanada do STF, mas não havendo a total perda do objeto, devem os autos retornar àquela Corte, para que, assim entendendo pertinente, possa ela deliberar acerca da apreciação dos demais tópicos constantes do recurso especial. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso quanto ao Tema referidos e determino a remessa dos autos ao Eg. STF, nos termos do art. 1.041 do CPC, quanto ao remanescente.”



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que denegou a segurança com base nos seguintes fundamentos:



    “Não há reparos a serem realizados na sentença, visto que deu solução adequada à lide. 



    Os valores pagos ao impetrante estão expressamente previstos no Anexo V da Lei 13.325/2016, o qual estabelece os vencimentos básicos da carreira de magistério para 20 horas, 40 horas e dedicação exclusiva. No caso, pretende o impetratante realizar uma equivalência não prevista em lei. Ademais, inaplicável ao caso o entendimento adotado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 660.010/PR, em repercussão geral - Tema 514, visto não se tratar, no caso presente, de aumento de jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória, ou de redução de rendimentos do servidor público. 



    A postulação formulada pelo impetrante efetivamente cinge-se a aumento de vencimentos. Porém como já referido e nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, visto não possuir função legislativa.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento desta Suprema Corte que, no julgamento do RE nº 592.317-RG (Tema nº 315), Relator o Ministro Gilmar Mendes, reafirmou a jurisprudência no sentido de ser incabível ao Poder Judiciário determinar equiparação de vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia. O acórdão desse julgamento apresenta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido” (DJe de 10/11/14). 



    Essa orientação restou consolidada na Súmula Vinculante nº 37 desta Corte, na qual se enuncia:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ademais, constata-se que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 13.325/2016), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Aumento de vencimento de servidores públicos com base na isonomia. Inexistência de legislação autorizadora. Impossibilidade. Súmula Vinculante 37. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Discussão acerca do devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Tema 660. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.317.726/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/06/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.08.2018. SERVIDORA PÚBLICA. LEI 12.277/2010. REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARGOS DISTINTOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SUMULA 279 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DISSOCIADAS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE nº 1.147.138/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/11/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. REVISÃO GERAL ANUAL PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual (ARE 909.437-RG). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE nº 925.396/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/05/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente